Tribunal: TJMT
Processo: 1030653-78.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030653-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIOVALDO ALVES DE SOUSA - CPF: 250.939.198-45 (APELANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 050.701.641-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIUSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 487.391.381-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ATO OBSCENO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicialmente aberto
e
, ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes de injúria racial (
art. 2-A da Lei 7.716/89)
e ato obsceno (art. 233 do Código Penal).

A defesa pleiteia: (i) absolvição pelo crime de ato obsceno por ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo penal; (
ii
) desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples; (
iii
) subsidiariamente, redução da pena de multa por suposta desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente da materialidade e da autoria do crime de ato obsceno para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer se a conduta do réu caracteriza injúria racial ou injúria simples; (
iii
) verificar se a pena de multa foi aplicada de forma proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de ato obsceno encontram-se amplamente demonstradas por prova testemunhal e audiovisual, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico, pois se trata de crime de mera conduta.

A ofensa verbal dirigida à vítima, com expressões discriminatórias relacionadas à cor da pele, configura injúria racial, não se tratando de simples xingamento, mas de menosprezo vinculado a preconceito racial, enquadrando-se na tipificação do art. 140, §3º, do Código Penal.

A pena de multa foi fixada em patamar adequado, observando os critérios do art. 59 do Código Penal e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de ato obsceno é de mera conduta e pode ser comprovado por prova testemunhal e audiovisual, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico.

A injúria racial se caracteriza quando a ofensa tem conteúdo discriminatório relacionado à raça, cor, etnia, religião ou origem, distinguindo-se da injúria simples.

A pena de multa deve ser aplicada conforme os critérios do art. 59 do Código Penal, observando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 140, §3º, e 233. Lei nº 7.716/1989, art. 2-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004956-52.2020.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 06/12/2023; TJMT, N.U 0003319-80.2017.8.11.0039, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 21/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,
interposto pela defesa contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo
da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT
, que condenou o recorrente
à

de 01
(
um
)
ano e 03
(
três
)
meses de reclusão, bem como 05
(
cinco
)
meses e 07
(
sete
)
dias de detenção, em regime inicialmente aberto,
e
ao pagamento de 73
(
setenta e três
)
dias-multa, pela prática de crime tipificado
no
artigo 2-A, da Lei n.º 7.716/89
(injúria racial) c/c
artigo 233, do Código Penal
(ato obsceno)
– id.
238307175
.

A
defesa do réu interpôs Recurso de Apelação, ocasião em que pleiteou, em síntese: 1) a absolvição do réu quanto ao crime de ato obsceno previsto no artigo 233, do CP, em razão da ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo; 2) a desclassificação do crime de injúria racial previsto no art. 140, §3º, do CP para injúria simples prevista no art. 140, “caput”, do CP. Subsidiariamente, caso as condenações sejam mantidas, a d. defesa também pleiteou pela redução da pena de multa a fim de guardar proporcionalidade e razoabilidade
(id.
238307185
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da decisão, rebatendo as teses defensivas e ressaltando a suficiência das provas para a condenação
(id.

238307188
).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pel
o
Procurador de Justiça

Élio Américo
, manifestou
pelo
não provimento do recurso
interposto
, destacando
que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas
nos autos
(id.
248519176
)
,
assim
resumido
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de ato obsceno e injúria racial [Art. 233 do CP e art. 140, § 3º, do CP] - Sentença condenatória –
Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, em razão da ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo – Inadmissibilidade – Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ato obsceno, crime de mera conduta – 2. Pleito pela desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples prevista no art. 140 caput do CP. – Improcedente – No caso em tela, o animus
injuriandi
do apelante mediante o emprego de expressão discriminatória, restando comprovado o enquadramento na
pratica
do crime tipificado no do §3º do artigo 140, do Código Penal - 3. Subsidiariamente, caso as condenações sejam mantidas, a d. defesa também pleiteou pela redução da pena de multa a fim de guardar proporcionalidade e razoabilidade – Impossibilidade – Pena de multa restou imposta em patamar necessário e adequado - Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO
RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se, da denúncia oferecida pelo
Parquet
, a seguinte narrativa dos fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04.12.2020, por volta das 17h:30min, na Rua das Codornas, Bairro Parque Universitário, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado, com consciência e vontade, praticou ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sem a anuência da vítima
Mariusa
Ferreira da Silva.

Consta que, nas mesmas circunstâncias, o denunciado com consciência e vontade injuriou
Mariusa
Ferreira da Silva,
ofendendo-lhe
a dignidade e o decoro.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data e local dos fatos, o denunciado de forma injuriosa e ofensiva passou a proferir palavras de baixo calão contra a vítima, dentre elas “nega, prostituta, vagabunda, vaca”. Em seguida, o denunciado baixou as calças e mostrou o órgão genital dele para a vítima.

Acionada, uma equipe da Polícia Militar compareceu no local e deu voz de prisão ao denunciado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia, ocasião, em que, interrogado, confessou ter injuriado a vítima, mas negou que tenha mostrado o órgão genital para ela.”

A
materialidade
do delito restou amplamente demonstrada por meio d
o
auto de prisão em flagrante
(id.

238306661
)
,
inquérito policial (id.
238306660
)
, depoimentos colhidos na fase
inquisitorial
(ids.
238306669
,
238306670
e
238306671
)

e demais documentos constantes nos autos.

No que concerne à
autoria
atribuída ao apelante, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a atestar seu envolvimento na empreitada criminosa e a respaldar sua condenação.

Em presença
d
a autoridade policial
, o apelante
confessou proferir ofensas a vítima com frequência, vejamos:

“(...)
QUE, O INTERROGANDO AFIRMA XINGOU A SRA.MARIUSA
, MAS QUE NEGA QUE TENHA MOSTRADO SEUS ÓRGÃOS GENITAIS PARA ELA E PARA AS CRIANÇAS QUE ELA CUIDA COMO BABÁ; QUE,
O INTERROGANDO AFIRMA QUE SOMENTE COÇOU O SACO E NÃO MOSTROU OS ÓRGÃOS GENITAIS
; QUE, NÃO VIU A SRA.MARIUSA FILMANDO O INTERROGANDO; QUE, O INTERROGANDO JÁ TEM DESAVENÇAS DE LONGA DATA COM A SRA.MARIUSA FERREIRA DA SILVA.”

No que diz respeito à nega
tiva
de autoria do crime de ato obsceno por parte do apelante, a materialidade e a autoria do fato restam evidentes diante do conjunto probatório constante nos autos, em especial o vídeo fornecido pela própria vítima
(id.
238306683
)
, no qual o apelante aparece segurando o órgão genital por cima da roupa e se dirige à vítima. No entanto, ao
notar
que estava sendo filmado, o apelante se vira e entra em sua residência
.

Os depoimentos colhidos foram analisados criteriosamente e corroborados por outros elementos dos autos
.
A eventual divergência pontual entre as declarações das testemunhas não compromete a credibilidade do conjunto probatório.
Vez que na oitiva em juízo
,
o policial militar
Henrique de Lábio Silvério, confirm
ou
que foram acionados para comparecer ao local do fato, onde o
apelante
confessou ter xingado a vítima, mas negou
que
tivesse mostrado o órgão genital para ela.

Contrariamente ao alegado pela defesa, e considerando que se trata de um crime transeunte, que não deixa vestígios materiais, a materialidade do fato pode ser comprovada por meio de prova testemunhal, como efetivamente ocorreu nos autos. Ademais, evidenciou-se a intenção do réu de ofender o pudor da vítima, o que por si só
,
é suficiente para caracterizar o crime previsto no artigo 233 do Código Penal. Caso contrário, se sua intenção se limitasse a ofender a dignidade ou o decoro da ofendida, o réu teria se restringido aos xingamentos que também proferiu.

A tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta,
pois,
a sentença fundamentou-se em provas robustas e harmônicas entre si
, além da confissão do apelante
na fase inquisitorial
(ainda que parcial)
, e no vídeo apresentado pela vítima
. Conforme jurisprudência consolidada, a condenação pode se basear no conjunto probatório formado por depoimentos, desde que sejam coerentes e convergentes, o que se verifica no presente caso
, restando inadmissível absolvição do crime previsto no art. 233 do Código Penal (ato obsceno)
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 10 TCCR/TJMT – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo falar em insuficiência probatória. (N.U 1000827-55.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
.

No pedido subsidiário
,
a defesa do apelante requer a desclassificação do crime de injúria racial, para o crime de injúria simples prevista no art. 140 do Código Penal. Todavia, a insurgência defensiva não comporta provimento, em razão do apelante ter chamado a vítima de

“nega” e
“nega macaca”
, em mais de um episódio inclusive
,
restando assim comprovada que a conduta do apelante condiz no tipo qualificado do
art. 2-A da Lei 7.716/89
.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e demais elementos constantes dos autos, revela-se como prova substancial para a correta solução da controvérsia,
reforçando o entendimento de que a injúria racial não se restringe a um ataque individualizado, mas representa um fenômeno de exclusão social que impõe uma resposta penal proporcional à sua gravidade.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCRITIBILIDADE – LEI 9.459/97 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Com o advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo: imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão

2 – Nos crimes de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), na maior parte das vezes, cometido sem a presença de testemunhas, a
palavra da vítima possui significativo valor probante
, notadamente quando em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

3 – Recurso desprovido
. (N.U 0003319-80.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3º, DO CP) E DESACATO (ART. 331 DO CP) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pela vítima na fase policial foi ratificada em Juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos, que foram confirmados por outros elementos probatórios, a evidenciar a existência do animus
injuriandi
na conduta do apelante de xingá-la de “preto macaco”, bem como a intenção de desprestigiar a função exercida pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, a autorizar a mantença da condenação pelos crimes de injúria racial e desacato.

Nos delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância em face da forma como são habitualmente perpetrados [normalmente sem a presença de testemunhas], mormente quando o relato guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.
(N.U 1004956-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023)

O magistrado de primeiro grau observou corretamente as diretrizes do artigo 59 do Código Penal ao fixar a pena-base, considerando as circunstâncias do caso concreto. A fundamentação utilizada está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo mácula que justifique sua revisão.
Vejamos trecho da r. decisão:
“(...) no montante de 73
(
setenta e três
)
dias-multas,
à razão de 1/30
(
um trigésimo
)
do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (...)”

Ressaltemos
o
atual
entendimento deste
e.
Tribunal:

(...)
IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra dos policiais, quando coerente com as demais provas dos autos, é meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2.
Inviável a alteração da dosimetria da pena ante à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59, do CP,
(...)
da individualização da pena.
(...)

. (N.U 1005085-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)
– Destaquei.

(...)
5. Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante, em especial as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal, que possuem relevante valor nesse tipo de delito, assim como das testemunhas policiais.

6. Incabível a redução da reprimenda ao mínimo legal, dada a ausência dos fatores necessários para tanto. No entanto, a pena-base imposta na sentença deve ser reformada, haja vista ter sido recrudescida de forma exacerbada e sem justificativa sobre o critério utilizado.

7. Ainda que readequada a sanção, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois não constatado o transcurso do lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória para o acolhimento da prejudicial de mérito.

8. A redução da reprimenda de multa para seu patamar inicial é inviável, na medida em que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

9. Tendo em vista que o Juízo sentenciante concedeu ao réu os benefícios da justiça gratuita no tocante ao pagamento das custas processuais, não há interesse recursal no pleito de isenção, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento neste particular.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.
(N.U 0002584-35.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
– Destaquei.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório sólido, a correta aplicação da lei penal e a ausência de vícios na fundamentação da sentença, não há motivos para acolher as pretensões recursais. O juízo de primeiro grau decidiu em conformidade com o ordenamento jurídico e com os elementos dos autos.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025